Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700329-30.2018.8.07.0014 RECORRENTE: WANDERLEY RODRIGUES PIMENTEL RECORRIDO: CONDOMÍNIO CECÍLIA MEIRELES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 20134722, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O agravante sustenta, em síntese, que a questão trazida aos autos já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.439.163/SP (Tema 882), situação que atrairia a observância da sistemática dos repetitivos, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões (certidão de ID 19833840). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1042, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 20134722, e passo à análise do apelo constitucional. Trata-se de recurso especial interposto por WANDERLEY RODRIGUES PIMENTEL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 15639118): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE LOTE DO CONDOMÍNIO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DESFILIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINAIS. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882 E DO RE 695.911, TEMA 492. I - As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratarem de situações fáticas distintas. II – O autor adquiriu terreno em loteamento irregular, participou das assembleias de associação de moradores e realizou o pagamento das taxas condominiais durante vários anos. Assim, não lhe é lícito invocar o direito de livre associação e desfiliação, art. 5°, inc. XX, da CF para postular a exclusão do seu lote do Condomínio e desonerar-se do pagamento das taxas associativas, sob pena de enriquecimento sem causa, pois os serviços prestados e benfeitorias realizadas continuam à sua disposição. III – Apelação desprovida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019